Tribunal: STF
Processo: ADI 162
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-12-14
Data de publicação: 1989-12-14

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade.  Medida
Provisória nº 111/89. Prisão Temporária. Pedido de liminar.
- Os conceitos de relevância e de urgência a que se refere
o artigo 62 da Constituição, como pressupostos para a edição de
Medidas Provisórias, decorrem, em princípio, do Juízo discricionário
de oportunidade e de valor do Presidente da República, mas admitem o
controle judiciário quando ao excesso do poder de legislar, o que,
no caso, não se evidencia de pronto.
- A prisão temporária prevista no artigo 2º da referida
Medida Provisória não é medida compulsória a ser  obrigatoriamente
decretada pelo juiz, já que o despacho que a deferir deve ser
devidamente fundamentado, conforme o exige o parágrafo 2º do mesmo
dispositivo.
- Nessa oportunidade processual, não se evidencia manifesta
incompatibilidade entre o parágrafo 1º do artigo 3º da Medida
Provisória nº 111 e o disposto no inciso LXIII do artigo 5º da
Constituição, em face do que se contém no parágrafo 2º do artigo 3º
daquela, quanto à comunicação do preso com o seu advogado.
- Embora seja relevante juridicamente a argüição de
inconstitucionalidade da criação de delito por Medida Provisória,
não está presente o requisito da conveniência, pois o artigo 4º da
citada Medida Provisória, impugnado sob esse fundamento, apenas se
destina a coibir abuso de autoridades contra a liberdade individual.
- A disposição de natureza processual, constante do artigo
5º da Medida Provisória nº 111,  que estabelece plantão de  24 horas
em todas as Comarcas e Sessões Judiciais do País, não tem o relevo
jurídico necessário para a concessão de providência excepcional como
é concessão de liminar, em ação direta de inconstitucionalidade.
- Pedido de liminar indeferido.